Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedido iniciais para a) declarar nulas as compras realizadas no cartão de crédito Ourocard Visa n. 4984**** **** 1429 e débito realizado na conta n. 831306-7, no valor total de R$ 5.819,82 (cinco mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), referente ao somatório das transações realizadas pelo fraudador; b) condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 1.299,00; c) condenar o réu a se abster de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos impugnados na presente ação. O recurso da parte autora cinge-se ao pleito de indenização pelo dano moral sofrido em decorrência da fraude perpetrada e da inscrição indevida de seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Os documentos juntados pela recorrente demonstram a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, portanto, concedo os benefícios da justiça gratuita (ID 29737302).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. No caso, a utilização do cartão da recorrente de modo indevido por terceiros de má-fé evidencia a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira ré quanto ao dever de cautela e segurança.
5. O enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
6. Quanto ao pedido de indenização por dano moral feito pela recorrente, tenho que deve ser rejeitado, porquanto este não foi objeto de pedido expresso na petição inicial, o que conduz à preclusão. Ademais, depreende-se da causa de pedir narrada que o pedido de indenização por dano moral, tanto na inicial quanto na réplica, é decorrente da fraude sofrida e não de eventual anotação indevida.
7. Frise-se que a informação sobre a anotação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes apenas foi ventilada pelo documento de ID 29737377, sem que houvesse qualquer menção a ele na réplica apresentada pela autora após a audiência de conciliação e sem que a reiteração do pedido de indenização por dano moral fosse fundamentado na negativação indevida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.